Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015 dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado no caso de foro de eleição, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista no contrato para que se decline da competência de ofício.
2. Não é dado, assim, ao magistrado declinar de oficio da competência, ficando a cargo da parte executada insurgir-se ou não contra demandas interpostas em juízo distinto de seu domicílio.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.